Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008674-69.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ -
Agravantes: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP e outras
Agravado: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Processo número : 1008674-69.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de Recuperação Judicial (Número Único 1002477-68.2019.8.11.0086) ajuizada pelas agravantes, manteve a contagem de todos os prazos em dias corridos, inclusive os recursais, determinando, ainda, o curso normal do feito recuperação, pois, na visão do MM. Juiz “caberia à Nobre Causídica apresentar de forma documentada os prejuízos e dificuldades resultantes da situação pandêmica que pudesse de fato interferir na apresentação de sua impugnação, até porque a medida é tão possível que alguns credores já apresentaram inclusive as objeções, razão pela qual, não há que se falar, por ora, em suspensão dos prazos previstos neste feito” (cf. ID 29105996).
As agravantes alegam que os prazos recursais nas ações de recuperação judicial são processuais e não materiais, e por isso são regidos pelo CPC, o qual se aplica, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei no 11.101/2005, nos termos do artigo 189 da lei especial.
Sustentam que a decisão agravada manteve, arbitrariamente, o curso normal da ação de recuperação judicial, desconsiderando a ordem de suspensão de todos os prazos recursais até o dia 30.04.2020, contida nas Portarias n.o 247, 249 e 281 do TJMT e da Resolução 313 do CNJ, aplicando-se, assim, a suspensão dos prazos processuais, sobretudo do prazo para a impugnação prevista no artigo 8o da Lei 11.101/2005.
Pedem, pois, a antecipação da pretensão recursal “para que se reconheça a diferença de naturezas dos atos (material e processual) e, ainda, determine-se a suspensão dos prazos processuais conforme estabelecido pelas portarias do TJMT n. 247/249/281 e resolução CNJ 313/2020.
É a suma.
D E C I D O
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, a decisão agravada, indeferiu o pedido de suspensão dos prazos processuais dos autos da ação de Recuperação Judicial n. 1002477-68.2019.8.11.0086, sob os seguintes fundamentos:
Numa análise apurada dos autos é possível notar que o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de Impugnação à Relação de Credores (art. 8o da LRJ), por possuir natureza material, conforme decidido por este Juízo no Id. 26972894, em consonância com o julgado do STJ no REsp 1698283/GO, expira na data de hoje (01.04.2020), restando, ainda, em curso, o prazo 30 (trinta) dias para as objeções, previsto no art. 55 do mesmo Diploma Legal.
Nesse ponto, convém assinalar que inexiste nos autos qualquer informação de concessão de efeito suspensivo e/ou julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1000077- 14.2020.8.11.0000, interposto pelas Recuperandas quanto à alteração da decisão que deferiu o processamento da presente ação, notadamente no tocante à forma de contagem dos prazos, ou seja, se em dias corridos ou em dias úteis.
Logo, até que sobrevenha decisão em contrário da 2a Instância, permanece válida aquela proferida por este Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. No mais, em atenção à questão levantada pela parte Devedora no Id. 30863008, em conjunto com a manifestação da advogada do Credor Banco do Brasil, junto ao DOJ (CIA de n. 0014273-06.2020.8.11.0000), acerca da necessidade de suspensão dos prazos, com fundamento na Resolução 313/20 do CNJ, Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de março de 2020 e Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de março de 2020, ambas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a deliberar.
A Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, por meio de seu art. 8o, alterou o art. 9o da Portaria-Conjunta n. 247 e estabeleceu a suspensão dos prazos processuais, in verbis:
“Art. 8o Fica alterado o art. 9o da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9o Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada."
Acrescente-se que o §1o do mencionado dispositivo estabeleceu quanto à regular publicação dos atos processuais:
"§1o: Durante o prazo previsto no caput, os atos processuais e administrativos da primeira e segunda instância serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico."
O art. 11 da Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de março de 2020, complementa:
"Art. 11. Não se aplica o disposto nesta Portaria os atos relativos:
II - à publicação regular de acórdãos, sentenças, decisões, editais de intimação, notas de expediente e outras matérias de caráter judicial e administrativo no Diário da Justiça Eletrônico, observada a suspensão de prazos prevista no art. 9o desta Portaria."
Já, a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que:
"Art. 5o: Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.
Ocorre que, o processo em questão tramita no meio eletrônico, estando, portanto, disponível às partes e interessados, inobstante a suspensão do expediente externo.
Não isso bastasse, o Edital expedido e publicado destacou:
“O Plano de Recuperação Judicial e a Relação de Credores poderão ser encontrados também no site da Administradora Judicial (www.dux.adm.br). A documentação que fundamentou a elaboração da Relação de Credores encontra-se à disposição dos credores, devedoras e do Ministério Público, perante a Administradora Judicial. Os interessados deverão fazer solicitação através dos e-mails alexandry@dux.adm.br e/ou contatomt@dux.adm.br, indicando os documentos que pretendem ter acesso, de modo que sejam disponibilizados também de forma eletrônica”
De toda sorte, embora não se possa desconsiderar a inédita e excepcional situação vivenciada, a permitir a flexibilização dos atos processuais, numa breve leitura da Recomendação/Ato Normativo n. 002561-26.2020.2.00.000, do CNJ, mais precisamente na parte que toca aos “Considerandos”, extrai-se claramente que o processo de Recuperação Judicial se amolda perfeitamente aos feitos urgentes. “(...)
CONSIDERANDO que os termos da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020, que estabeleceu o regime de plantão extraordinário, com suspensão do trabalho presencial e dos prazos processuais, assegurada a tramitação de processos de urgência; CONSIDERANDO que os impactos que a suspensão dos processos e as medidas de distanciamento social e quarentena podem ter no funcionamento das empresas e na manutenção dos empregos;
CONSIDERANDO que os processos de recuperação empresarial são processos de urgência, cujo regular andamento impacta na manutenção da atividade empresarial e, consequentemente, na circulação de bens, produtos e serviços essenciais à população, na geração de tributos que são essenciais à manutenção dos serviços públicos, e na manutenção dos postos de trabalho e na renda do trabalhador. (...)”
Oportuno assinalar que a advogada do Credor Banco do Brasil, em momento algum formulou pedido nos autos sobre a possibilidade de suspensão ou devolução dos prazos, muito pelo contrário, escolheu a via inadequada para a defesa de seu direito no momento em que registrou Pedido de Informação junto ao DOJ no último dia previsto para encerramento do prazo para manifestação. Isso porque, caberia à Nobre Causídica apresentar de forma documentada os prejuízos e dificuldades resultantes da situação pandêmica que pudesse de fato interferir na apresentação de sua impugnação, até porque a medida é tão possível que alguns credores já apresentaram inclusive as objeções.
Diante de todo o exposto, não há que se falar, por ora, em suspensão dos prazos previstos neste feito, razão pela qual DETERMINO a manutenção do curso normal dos atos processuais. Consigne-se que permanece incólume, também, a apresentação dos balancetes pelas Recuperandas, na forma assinalada no decidum de Id. 30767610.
Sem prejuízo, apesar de ainda não se encontrar na fase da Assembleia de Credores e diante da ausência de real conhecimento da extensão da Pandemia, este Juízo entende pertinente a consulta do Administrador Judicial sobre a sua realização no momento oportuno, considerando o custo de tal solenidade na modalidade virtual e o tamanho desta Recuperação Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias (cf. ID 39950986 - Pág. 4).
Com efeito, o eg. STJ vem reiterando o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra, devem ser contados em dias corridos, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (Lei 11.101/05, art. 6, §4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput).
Este Tribunal de Justiça igualmente vem se posicionando no sentido de que também o prazo para apresentação da impugnação do artigo 8o da Lei no 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado também em dias corridos.
Em relação aos prazos para interposição de recursos, embora se tratem de prazos eminentemente processuais, há que se ter em mente que o processo recuperacional foi engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento, o que restaria prejudicado com a contagem dos prazos em dias úteis.
A propósito:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1699528/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 10/04/2018 - DJe 13/06/2018).
Quanto ao pedido de suspensão dos prazos processuais razão assiste aos agravantes. Isto porque, o art. art. 8o, da Portaria n. 249/TJMT, alterou o art. 9o da Portaria n. 247/TJMT, determinado a suspensão dos prazos processuais até o dia 20.04.2020; senão vejamos:
“Art. 8o: Fica alterado o art. 9o da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9o Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada."
Posteriormente, o art. 3o, da Portaria n. 281, alterou o art. 9o da Portaria n. 247, prorrogando novamente os prazos processuais até o dia 30.04.2020; verbis:
“Art. 9o Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 30 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada.” (NR)
Como se vê, os prazos processuais foram suspensos indistintamente sem qualquer ressalva quanto à classe processual das ações, estando igualmente suspensos os prazos procedimentais previstos na Lei no 11.101/2005 (LRF) até a data prevista no art. 3o, da Portaria n. 281/TJMT (30.04.2020), já que este eg. Tribunal de Justiça assim decidiu considerando a declaração feita pela Organização Mundial Saúde – OMS, no dia 11.03.2020, confirmando a situação de pandemia pelo coronavírus (COVID-19), que afeta, diretamente, o cotidiano de todas as pessoas.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), apenas para suspender os prazos procedimentais previstos na Lei no 11.101/2005 (LRF) até a data estabelecida no art. 3o, da Portaria n. 281/TJMT (30.04.2020), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator